Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718610-32.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar por meio de petições (ids. 71847280, 71853589 e 71906723) acompanhadas de documentos. No entanto, as alegações não infirmam o entendimento adotado na decisão acerca da ausência dos requisitos para a concessão da liminar, notadamente a relevância na fundamentação. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. À Secretaria para as providências anteriormente determinadas (id. 71760803). Brasília - DF, 26 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora